Tribunal: TJDFT
Processo: 0713285-31.2020.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECUROS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0713285-31.2020.8.07.0007 RECORRENTE: ANDRESSA SOARES MARTINS RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE AGENTES. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PRELIMINARES. NULIDADE DO INQUÉRITO POLICIAL. NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. REJEITADAS. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. I - Segundo entendimento sedimentado pelo STJ, na sua Jurisprudência em teses, edição no 69 - Nulidades do Processo Penal: "2) as nulidades surgidas no curso da investigação preliminar não atingem a ação penal dela decorrente”. II - O reconhecimento de pessoa por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, poderá fundamentar a condenação quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do CPP e quando corroborado pela prova judicializada, conforme ocorrido no presente caso. III - Mantém-se a condenação pelo crime de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo quando a vítima apresentou versão firme e coerente, corroborando em Juízo o reconhecimento da autora, corroborada pelos demais elementos angariados na ação penal. IV - A jurisprudência pátria admite que diante da presença de duas ou mais causas de aumento da pena no crime de roubo, uma delas seja utilizada na terceira fase, enquanto as remanescentes poderão fundamentar a majoração da pena-base. V - A apreensão e perícia da arma de fogo é prescindível para a incidência da causa de aumento de pena correspondente, se presentes outros meios de prova que demonstrem a efetiva utilização do artefato na empreitada criminosa. Isso porque a potencialidade lesiva integra a própria natureza do objeto, sendo presumida. VI - Recurso conhecido. Preliminares rejeitadas. No mérito, desprovido. No recurso especial, a parte recorrente aponta violação aos artigos 9o, 10, 155, 157, §1o, 386, incisos V e VII, e 564, incisos IV e V, todos do Código de Processo Civil, e 157, caput, do Código Penal, requerendo seja reconhecida a nulidade do inquérito policial, tendo em vista que o procedimento foi realizado em inobservância aos limites e forma previstos nos artigos 9o e 10, ambos do CPP. Pede, ainda, seja declarada a ilicitude por derivação no reconhecimento fotográfico realizado em juízo, razão pela qual entende ser devida a sua absolvição. Pleiteia, também, o afastamento das causas de aumento por ausência de fundamentação e a fixação do regime inicial aberto. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. Em sede de recurso extraordinário, sem defender a existência de repercussão geral, alega afronta ao artigo 5o, incisos LIV e LVI, da Constituição Federal, por ofensa ao devido processo legal e em face da inadmissibilidade da prova ilícita, além de repisar os mesmos argumentos expendidos no apelo especial. Requer, por fim, seja concedido efeito suspensivo aos apelos. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 9o, 10, 155, 157, §1o, 386, incisos V e VII, e 564, incisos IV e V, todos do Código de Processo Civil, e 157, caput, do Código Penal. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Verifico, ainda, que, apesar da parte recorrente ter fundado seu apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo. Igualmente não merece trânsito o apelo extraordinário, pois “não ficou demonstrada, nas razões do recurso extraordinário, em preliminar formal e fundamentada, a existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso. (...) Nos termos do art. 327, § 1o, do RISTF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar formal e fundamentada de repercussão geral serão recusados” (AI 856679 AgR, Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 02/05/2023). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o recurso extremo não deveria subir no que tange à suposta contrariedade ao artigo 5o, inciso LIV, da CF, porquanto o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 282 e 356, ambos da Súmula do STF. Nesse sentido, veja-se o RE 1411639 AgR, relator Ministro Roberto Barroso, DJe 1/3/2023. Melhor sorte não colheria o recurso extraordinário em relação à invocada ofensa ao artigo 5o, inciso LVI, da CF. Isso porque o cerne da fundamentação do acórdão recorrido reside na legislação infraconstitucional aplicável. Assim, eventual ofensa ao texto da Constituição Federal só seria cognoscível de forma reflexa, o que não autoriza a inauguração da via extraordinária. A propósito, é reiterado o entendimento jurisprudencial da Corte Suprema: “A suposta afronta aos postulados constitucionais invocados no apelo extremo somente poderia ser constatada a partir da análise da legislação infraconstitucional, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário.” (ARE 1387119 AgR, Relatora: Ministra ROSA WEBER (Presidente), DJe de 19/12/2022). No mesmo sentido, veja-se o ARE 1411218 AgR, Relatora ROSA WEBER (Presidente), DJE 19/04/2023. Demais disso, eventual apreciação da tese recursal demandaria o reexame de provas, providência vedada à luz do enunciado 279 da Súmula do STF. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual os recursos especial e extraordinário são, por lei, desprovidos (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do STJ e do STF, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica no caso dos autos. (STJ- AgInt no TP n. 4.048/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 1/2/2023, e STF- Pet 9665 ED-AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 06/06/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-112 DIVULG 08-06-2022 PUBLIC 09-06-2022). Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos apelos. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028